Tribunal: TJDFT
Processo: 0704915-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DEFERIDA À AUTORA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. DÍVIDA PRESCRITA. INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA NA PLATAFORMA “ACORDO CERTO”. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. REGRA DO ART. 85, §2o, DO CPC.
1. “A concessão da gratuidade só pode ser revogada mediante a presença de fundadas razões, lastreadas em elementos de prova suficientes para infirmar a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos firmada pela autora, o que não se verificou na espécie. Nesse passo, a par da ausência de elementos suficientes para tanto, não há falar em revogação da gratuidade de justiça conferida à parte autora” (Acórdão 1344991, 07201741920208070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 18/6/2021). Preliminar rejeitada.
2. A prescrição constitui a perda da pretensão de reparação do direito violado, em virtude da inércia do seu titular, no prazo previsto pela lei. Reconhecida a prescrição, o direito subjetivo continua a existir incólume, mas tem encobertas a sua exigibilidade e a sua impositividade.
3. A responsabilidade civil, sendo uma consequência do inadimplemento contratual ou de um ato ilícito danoso, exige a presença de certos requisitos para sua efetivação, quais sejam: conduta dolosa ou culposa, nexo causal e o dano propriamente dito. Cobrança administrativa de dívida anteriormente a discussão judicial em que se reconhece a prescrição, a rigor, não enseja reparação por danos morais, uma vez que não havia ilicitude na conduta.
4. O cadastramento de dívida na plataforma "Acordo Certo" não tem o condão de violar os direitos da personalidade de forma a macular a honra ou a dignidade da pessoa a ponto de ensejar dano moral.
5. A hipótese de aplicação do §8o-A do artigo 85 do CPC está associada a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade prevista no §8o do mesmo dispositivo. O §8o-A do artigo 85 não tem aplicação quando os honorários são fixados pela regra geral do §2o do artigo em voga.
6. Recursos conhecidos. Mantida a gratuidade de justiça deferida à autora na instância de origem. Apelos não providos.